Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-16.2018.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804133-16.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: JOSENILDO ANDRADE FERREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E SALÁRIOS. TESES FIXADAS NOS TEMAS 191 E 308 DO STF E 141 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base na aplicação de teses de repercussão geral (Temas 191 e 308 do STF) e de recurso repetitivo (Tema 141 do STJ), reconhecendo o direito ao FGTS e aos salários em caso de declaração de nulidade de contrato temporário irregular celebrado com ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a declaração de nulidade do contrato temporário realizado entre particular e ente público é matéria estranha à lide e configura julgamento extra petita;

(ii) estabelecer se a nulidade contratual impede a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90 e a condenação ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do contrato decorre de flagrante inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra de acesso por concurso público.

4. Não há julgamento extra petita, pois a nulidade do contrato é matéria de ordem pública, cabendo ao juiz aplicá-la de ofício ao caso concreto, conforme disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que, mesmo em contratos declarados nulos, há direito ao pagamento do FGTS e salários correspondentes ao período trabalhado.

6. A ausência de novos argumentos que demonstrem distinção entre as situações debatidas e os julgados paradigmas confirma a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 191 e 308 do STF e 141 do STJ.

7. A interposição de recursos sem fundamentos novos e que objetivem apenas protelar a decisão configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Agravo interno em recurso especial conhecido, mas improvido.

Tese de julgamento: “
o contrato temporário sucessivamente prorrogado afronta o ordenamento jurídico, sendo considerado nulo, independentemente de alegação das partes. Não obstante, a parte contratada faz jus ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ainda que se trate de contrato administrativo não regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Inteligência do art. 37, §2º, da Constituição Federal c/c o art. 19-A da Lei nº Lei 8.036/90 (FGTS)
”.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: arts 1.021, §1º, 1.030, I, do Código de Processo Civil; arts 37, §2º do Constituição Federal, e art. 19-A da Lei nº Lei 8.036/90 (FGTS).

Jurisprudência relevante citada
: Resp 1.110.848/RN (Tema 141/STJ), RE 596.478/RR (Tema 191/STF) e RE 705.140/RS (Tema 308/STF).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4
ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno
(
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura
. Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso e
special
(ID
21321263
) o agravante insurgiu-se contra
decisão (ID
20096598
)
que, quanto à alegação de violação
art. 19-A da Lei 8.036/1990 c/c o art. 37, II, c/c §2º, da Constituição Federal e
ainda cominado
com o artigo 129 do Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT),
negou seguimento a
o
recurso e
special
, fundada na alínea
b

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Neste ponto fo
ram
aplicada
s

as tese s fixada s no s recurso s extraordinário
s com repercussão geral
n.º
596.478 (Tema 191/STF)
,
e n.º 705.140 (Tema 308/STF), assim como a tese em recurso repetitivo firmada no REsp n.º 1.110.848/RN (Tema 141/STJ)
,
uma vez que não existe qualquer dúvida quanto ao direito de recebimento das vergas fundiárias e ao saldo de salário, em situações onde o contrato de trabalho temporário realizado entre o particular e o ente público for considerado irregular pela renovações sucessivas.

A
parte agravante sustentou, em síntese,
que a nulidade do contrato temporário é matéria estranha à lide, uma vez que o pedido inicial
se cingiu
ao pagamento de verbas trabalhistas, e desta forma, a declaração de nulidade realizada pelo juízo revela-se em julgamento
extra petita
, devendo ser considerada nula
, inclusive pelo fato de ter ocasionado cerceamento de defesa ao Município.

Em consequência, pugnou pelo reconhecimento de que o contrato de trabalho em questão foi realizado dentro da legalidade, de natureza administrativa,
e
portanto, incabível a condenação ao pagamento de FGTS
.

Neste sentido
,
apontou
que
é caso de
não aplica
ção

d
a CLT,
com a condenação

ao
FGTS, aos contratos de natureza administrativa, de forma que nem mesmo a nulidade contratual é capaz de transformar o vínculo com a Administração em celetista
, sendo incabível a aplicação do art. 19-A da Lei 8036/90.

Finalizou requerendo o provimento integral do presente agravo e a remessa do recurso
especial
ao Supremo Tribunal Federal.

A parte agravada
não
apresentou as contrarrazões (
certidão -
ID
21974971
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente,
preparo dispensado
, e
manejado
por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão reiteradamente arguida pelo município agravante, verifico que o recurso especial teve seu seguimento negado justamente porque a 2ª turma de direito público entendeu da seguinte forma:

“No caso presente houve vínculo temporário cujo período de duração (03/04/2002 a 12/11/2014) claramente indica hipótese de desnaturação da transitoriedade da contratação precária (art. 37, IX, da CF/88) acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS e obviamente o saldo de salário.

A nulidade do vínculo precário decorreu de flagrante inobservância quanto ao Texto Constitucional acarretando, assim, verdadeira nulidade objetiva, cujo descumprimento deverá ser reconhecido pelo julgador, afinal compete à parte narrar os fatos, mas o juiz conhece do direito e o aplicará no caso concreto, portanto não houve julgamento extra petita.

Igualmente descabida a alegação de cerceamento de defesa considerando que o município ofertou contestação refutando a pretensão autoral, aliás versando sobre questão eminentemente de direito não demandando outros meios de prova além da documental.

Sobre a reiteração da não incidência do FGTS para vínculo precário, cumpre indicar que o decisum recorrido está embasado em julgados paradigmáticos de observância obrigatória nos quais a pretensão do agravante não encontra abrigo sendo reiteradamente rejeitada consoante entendimento há muito pacificado na Suprema Corte.” (Voto de ID 17806117).

De fato, os julgados paradigmáticos de observância obrigatória referidos pela turma e aplicados corretamente na decisão que negou seguimento ao recurso especial foram:

RE 596.478/RR
(Tema 191/STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
(
trânsito em julgado em 09/03/2015
)

RE 705.140/RS
(Tema 308/STF)
: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”
(
trânsito em julgado em 24/11/2014
)

REsp n.º 1.110.848/RN
(Tema 141/STJ)
: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público" (
trânsito em julgado em 04/09/2009
)

Ressalto que
o
entendimento
contido nas teses
está consolidado no âmbito dos tribunais superiores
, não sendo mais objeto de dúvida
a questão relativa a
o cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Dito isto, analisando os argumentos do município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial, observo que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações, evidenciando que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirmam a aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Outrossim, cabível exortar que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé (
ex. vi
. art. 80, VII,
art. 81, art. 918 e parágrafo único,
CPC
).

Sendo assim,
voto pelo desprovimento do agravo interno.

Transcorrido prazo
recursal
, voltem-me os autos para análise do agravo em recurso especial de ID n.º 21321820.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 06/02/2025